Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729366-42.2021.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MARIA GERALDA NETA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV ESPACHO Intime-se a impetrante sobre a impugnação de ID: 38536480. Brasília, 23 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador